Tribunal: STF
Processo: RE 1601803
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS. INCIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença que concedeu a segurança para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que submeta a cooperativa de crédito impetrante ao recolhimento da contribuição para o PIS incidente sobre sua folha de salários, permitindo-lhe a exclusão das sobras apuradas na Declaração do Resultado de Exercício da base de cálculo da contribuição para PIS e da COFINS incidentes sobre o faturamento, na forma da Lei nº 10.676/2003, sem restrições ilegais que a imponham o dever de recolher o PIS-Folha.
2. Consoante disposto no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n. 7/70, as entidades de fins não-lucrativos que tenham empregados assim definidos pela legislação trabalhista contribuirão para o Fundo de Participação do PIS na forma da lei. Diante desse contexto foi que a Medida Provisória n. 1.212/1995, posteriormente convertida na Lei n. 9.715/1998, repetiu a regra fixada no mencionado art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n. 7/70, prevendo expressamente, que a contribuição para o PIS/PASEP será devida pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com base na folha de salários (art. 2º, inciso II), e será calculada com base na alíquota de um por cento sobre a folha de salários (art. 8º, inciso II).
3. Não obstante a revogação do inciso II do art. 2º da Lei n. 9.715/1998 pela Medida Provisória n. 1858-6/1999, retirando a expressa previsão de que a contribuição para o PIS incide sobre a folha de salários das pessoas jurídicas sem fins lucrativos, continuou vigente o art. 2º, § 1º, da mesma Lei n. 9.715/1998 ("§ 1º As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados ").
4. Apesar da revogação do inciso II do art. 2º da Lei nº. 9.715/1998, diante da vigência até os dias de hoje do art. 2º, § 1º, da mesma Lei nº. 9.715/1998, mantém-se a incidência do PIS sobre a folha de salários das sociedades cooperativas, ao contrário das alegações da impetrante.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, " após a edição da Medida Provisória nº. 1.212, de 28 de novembro de 1995, tornou-se exigível a contribuição ao Programa de Integração Social - PIS pela sociedade cooperativa sobre a folha de pagamento de empregados e sobre as receitas advindas das operações com não cooperados " (STJ - 1ª Seção, ERESP 765340, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, 10/11/2010).
6. A jurisprudência do STF também é nesse sentido: RE-ED-AGR - AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEGUNDA TURMA, REL. GILMAR MENDES, SESSÃO VIRTUAL DE 23.8.2019 A 29.8.2019.
7. Em relação à alegação de que o mencionado o art. 2º, § 1º, da Lei 9.715/1998 não se aplica às "cooperativas de crédito", a teor do disposto no art. 12 do referido diploma legal, insta esclarecer que a citada exceção se aplica exclusivamente ao PIS calculado sobre o faturamento.
8. Embora as cooperativas não constem expressamente no rol do art. 13 da Medida Provisória 2.158-35/2000, tal omissão foi suprida pelo § 2°, inciso I, do art. 15 do mesmo diploma legal.
9. Precedente desta Sétima Turma: Processo: 08009332720224058201, Apelação Cível, Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, Julgamento: 25/10/2022.
10. Apelação provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente